Tribunal: TJBA
Processo: 0700758-68.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700758-68.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: KALLISON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2.º, INCS. II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO CADAVÉRICO. AUTORIA AMPARADA EM APREENSÃO REGULAR DO ARMAMENTO, EM LAUDO PERICIAL QUE VINCULA A ARMA AOS PROJÉTEIS EXTRAÍDOS DO CORPO DA VÍTIMA E EM PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. STANDARD PROBATÓRIO DO ART. 413 DO CPP ATENDIDO. QUALIFICADORAS DOTADAS DE INDÍCIOS SUFICIENTES E CONVERGENTES, NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por Kallison Pereira da Silva em irresignação à decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, incs. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. 2. Narra a denúncia que, no dia 26.07.2014, por volta das 19h30min, o denunciado, em companhia de comparsa não identificado, adentrou a Barbearia Irará, situada no bairro Gleba A, em Camaçari/BA, e desferiu vários disparos de arma de fogo contra Carlos Anderson dos Santos Silva, que iniciava o corte do cabelo no estabelecimento, vindo a vítima a falecer em razão de traumatismo craniano consequente à transfixação cerebral por projétil de arma de fogo. Após a execução, o denunciado evadiu-se em motocicleta conduzida pelo comparsa não identificado. Segundo a peça acusatória, horas antes do crime, a vítima – descrita como integrante de quadrilha envolvida com tráfico de drogas – havia trocado tiros com grupo rival, no qual estava Kallison, sendo que, cessada a troca de tiros, o denunciado e seu comparsa perseguiram Anderson até a barbearia, onde o mataram. 3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de reiteração de diligência para obtenção de prontuário médico junto ao Hospital Geral de Camaçari, comprobatório de álibi. No mérito, pleiteia a impronúncia, ao argumento de ilicitude da apreensão da arma de fogo, de inconsistências no laudo de exame de microcomparação balística e de fragilidade da prova testemunhal; subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta do feito, em razão do indeferimento do pedido de reiteração de ofício ao Hospital Geral de Camaçari, formulado após o encerramento da instrução probatória; (ii) examinar a licitude da apreensão da arma de fogo encontrada em poder do recorrente e a consequente validade dessa prova; (iii) aferir se o laudo de microcomparação balística e o conjunto probatório oral atendem ao standard exigido pelo art. 413 do CPP para a pronúncia; e (iv) definir se as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2.º, inc. II, do CP) e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2.º, inc. IV, do CP) são manifestamente improcedentes a ponto de autorizar sua exclusão nesta fase processual. III. Razões de decidir 5. Deferida a diligência para requisição do prontuário médico e mantida a inércia do nosocômio, a defesa não suscitou qualquer irresignação nas audiências de instrução, deixando o ato consumar-se sem oposição. Encerrada a instrução com expressa manifestação defensiva de nada ter a requerer, a renovação do pedido já no curso do prazo para alegações finais revela patente intempestividade, configurando-se a preclusão nos termos dos arts. 571, inc. VIII, e 572, inc. III, do CPP, e caracterizando a chamada “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. A configuração do cerceamento de defesa pressupõe demonstração de prejuízo, ausente na espécie, porquanto a versão de álibi sustentada pelo recorrente encontra-se registrada nos autos por meio de depoimentos judiciais, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar tais elementos em cotejo com a integralidade do conjunto probatório. 7. A Guia para Exame Pericial registra que o revólver marca Taurus, calibre .38 SPL, n.º de série JB268583, foi apreendido juntamente com o recorrente na mesma data do homicídio, no contexto da rivalidade entre grupos ligados ao tráfico de drogas e da troca de tiros imediatamente anterior, com lavratura de ocorrência policial própria em nome de Kallison. A situação amolda-se às exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio (art. 5.º, inc. XI, da CF/1988), em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. 8. O equívoco material quanto ao logradouro consignado no Laudo de Exame Pericial ICAP n.º 2014 020669 01 não compromete a higidez técnica da conclusão pericial, porquanto o próprio histórico do laudo identifica com precisão a vítima examinada, a data do óbito, o número do laudo cadavérico, as guias periciais e a identificação nominal do acusado em cujo poder a arma foi apreendida. A conclusão pericial, lastreada em confrontação macroscópica em microcomparador balístico, atestou que peças coletadas em local de crime e que peça extraída do corpo da vítima foram disparadas pelo revólver Taurus n.º JB268583, apreendido em poder do recorrente, vínculo objetivo dotado de elevada probabilidade probatória. 9. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório convergem para a manutenção da pronúncia: o proprietário da barbearia onde ocorrera o crime confirmou a dinâmica da empreitada, o emprego de motocicleta, a presença de comparsa e a alegada motivação relacionada ao tráfico de drogas; e o policial militar responsável pela diligência relatou a sequência fática que vincula o recorrente à arma de fogo apreendida, aquela mesma cujo laudo pericial atestou ter disparado os projéteis extraídos do corpo da vítima. Não se trata, portanto, de pronúncia lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em depoimentos indiretos do tipo hearsay testimony. 10. A pronúncia exige elevada probabilidade da autoria, sem se confundir com juízo de certeza, mas tampouco se contenta com mero juízo de admissibilidade flácido, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp n.º 2.091.647/DF, que repudiou a aplicação acrítica do brocardo in dubio pro societate. No caso concreto, a convergência entre a regularidade da apreensão do armamento, a contundência técnica do laudo balístico e a prova oral judicializada atende plenamente ao standard reclamado, autorizando a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 11. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2.º, inc. II, do CP) ampara-se em elementos que indicam motivação decorrente da rivalidade entre grupos ligados ao tráfico de drogas, com troca de tiros ocorrida horas antes do fato, corroborada pelos depoimentos colhidos. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2.º, inc. IV, do CP) está delineada pelo modus operandi descrito nos autos, segundo o qual a vítima foi surpreendida com disparos quando estava sentada, iniciando o corte do cabelo, em situação de plena vulnerabilidade, sem possibilidade de antecipar ou reagir à agressão. Por imposição constitucional (art. 5.º, inc. XXXVIII, da CF/1988), somente as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas nesta fase, o que não se verifica na espécie. IV. Dispositivo e Tese 12. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida. Teses de julgamento: "1. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência probatória opera-se preclusa quando a defesa, ciente da inércia da fonte oficiada, deixa transcorrer a instrução probatória sem qualquer irresignação, somente renovando o pedido no curso do prazo para alegações finais. 2. É lícita a apreensão de arma de fogo em poder do investigado quando documentada em ocorrência policial própria, lavrada no mesmo dia do homicídio e no contexto de troca de tiros imediatamente anterior, situação que se amolda às exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio. 3. Equívoco material quanto ao logradouro consignado em laudo pericial de microcomparação balística não compromete sua higidez técnica quando identificadas com precisão a vítima, a data, o município, o número do laudo cadavérico, as guias periciais e a pessoa em cujo poder a arma foi apreendida. 4. Atende ao standard probatório do art. 413 do CPP a pronúncia amparada em laudo pericial que vincula objetivamente a arma apreendida em poder do acusado aos projéteis extraídos do corpo da vítima, em convergência com prova oral judicializada. 5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” ---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incs. XI e XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, incs. II e IV; CPP, arts. 413, 414, 571, inc. VIII, e 572, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da repercussão geral; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011; STJ, REsp n.º 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, RHC n.º 43.130/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.06.2016; STJ, HC n.º 503.665/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no Ag n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0700758-68.2021.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Recorrente KALLISON PEREIRA DA SILVA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora